Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700438-76.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria de Lourdes Marques da Silva contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada (autos no 0043266-74.2010.8.07.0015, ID no 148568562). 2. A agravante, em suma, defende que não há citação válida que permita o regular processamento da ação de execução, pois não foi citada pessoalmente e reside no exterior desde 2002. 3. Sustenta a inexigibilidade dos créditos tributários representados pelas CDAs que instruem a ação de execução fiscal com base na prescrição, pois o Distrito Federal não se manifestou nos autos quando poderia fazê-lo, durante período de tempo superior ao previsto em lei. 4. Aponta ofensa ao princípio da duração do processo e afirma que a Súmula no 106/STJ é inaplicável ao caso concreto, diante da culpa exclusiva do agravado em não praticar os atos processuais necessários ao regular andamento da demanda. 5. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do processo originário, com o reconhecimento da nulidade na citação e o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a extinção da execução fiscal. 6. Preparo (ID no 44592396 e ID no 44592397). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários ao recebimento do crédito. 10. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o correspondente arresto (CPC, art. 830). 11. A ação de execução foi ajuizada em julho de 2010 e o ato judicial determinando a citação ocorreu em 6/7/2010 (ID no 42574057, pág. 4). A agravante defende que a prescrição da pretensão executiva estaria configurada, pois o exequente, ora agravado, não teria movimentado o processo no prazo que lhe competia. 12. Entretanto, em 2012 foi pleiteada a realização de penhora, via sistema eletrônico e houve a reiteração do pedido em 2014, momento em que a demanda ficou paralisada em razão do envio do processo para digitalização. 13. Nesse cenário, constata-se que a paralisação decorreu de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça, devendo ser observado o enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, conforme ponderado na decisão recorrida. 14. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1380478, 00099305820098070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. A agravante aduz que a sua citação não pode ser considerada válida, já que reside no exterior desde 2002, conforme documentos apresentados na origem. 16. Tratando-se de execução fiscal, não se aplica o critério da pessoalidade na efetivação do ato defendido pela agravante, conforme previsto na Lei no 6.830/80, art. 8o, inciso II. Precedente desta 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de execução fiscal ajuizada contra pessoa física, a citação pelo correio deve ser efetivamente realizada na pessoa do réu/executado, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo (art. 248, § 1o, do CPC), providência não observada na espécie, acarretando a nulidade do ato. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1413172, 07314727420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 17. A correspondência foi recebida no endereço informado pela agravante nos órgãos competentes, conforme se observa no ID no 42574057, pág. 9. Ademais, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a comunicação de saída do Brasil, o que reforça a validade da citação. 18. O comparecimento da agravante nos autos principais corrobora o entendimento de que não houve prejuízo material ou processual, tanto que teve plenas condições de apresentar a exceção de pré-executividade analisada pela decisão recorrida. 19. Como consequência, constata-se que os argumentos apresentados pela agravante são desprovidos de elementos fático-jurídicos para corroborá-los, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 14 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO